Tribunal: CARF
Processo: 11634.720073/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720073/2019-08
ACÓRDÃO
1202-001.581 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMG SERVICOS DE MONITORAMENTO - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE
VEDADA.
A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional que preste serviço mediante a cessão de mão-de-obra
produzirá efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação
impeditiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.581 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720073/2019-08
2
RELATÓRIO
Trata-se, em brevíssima síntese de recurso voluntário interposto contra acórdão de
manifestação de inconformidade que manteve o Ato Declaratório Executivo no 29, de 06/05/2019,
que excluiu a ora Recorrente do Simples Nacional, diante da constatação da prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra nas atividades de portaria e vigia.
A Recorrente em sua manifestação de inconformidade alegou que presta serviços
de vigilância e segurança privada e, por essa razão, entende que exerce atividade permitida pela
legislação do Simples Nacional, conforme expressamente previsto no art. 18, § 5o-C, VI da Lei
Complementar no 123/2006.
Em caráter subsidiário, defende que seriam indevidos os efeitos retroativos de sua
exclusão. Argumenta que a retroatividade é vedada pelo art. 150, III, “a” da Constituição Federal e
defende, que no máximo os efeitos da exclusão deveriam retroagir a partir da solução de consulta
no 57/2015.
As alegações da ora Recorrente foram afastadas pelo v. acórdão a quo, que recebeu
a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRODUÇÃO DE
EFEITOS.
A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional que preste serviço mediante a cessão de mão-de-obra produzirá efeitos
a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando as mesmas razões
já trazidas em sede de manifestação de inconformidade. Em síntese, a Recorrente sustenta que:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.581 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720073/2019-08
3
(i)
Prestava serviços de vigilância, atividade autorizada pela Lei Complementar
no 123/2006, ainda que prestados mediante cessão de mão-de-obra;
(ii)
Impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos da exclusão do Simples
Nacional; e, ainda,
(iii)
Protestou pela juntada posterior de novos documentos caso este Conselho
entenda pela conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A Recorrente limita-se a repetir as mesmas alegações já trazidas em sede de
manifestação de inconformidade.
Entendo que o acórdão a quo deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme já se destacou linhas acima, a Recorrente não inova em suas
razões recursais, limitando-se a afirmar que: (i) exercia atividade de vigilância, permitida pela Lei
Complementar no 123/2006; e (ii) impossibilidade de se atribuir efeitos retroativos ao ADE.
Protesta, ainda, pela juntada de novos documentos caso este Conselho entenda ser
o caso de conversão de julgamento em diligência.
De início, deve-se esclarecer que o presente caso não demanda a conversão do
julgamento em diligência. Por mais que a “verdade material” seja um valor a ser perseguido no
processo administrativo, isso não significa que o julgador deverá produzir provas a favor do
contribuinte quando este permaneceu inerte, mesmo tendo a oportunidade de demonstrar os
fatos alegados em sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário.
É curiosa a afirmação de que “a Recorrente coloca-se à disposição para
apresentação de provas que se julgue pertinentes, sempre no intuito de buscar a verdade
material”, porque a própria teve a oportunidade de fazê-lo em no curso do procedimento de
fiscalização e quando da instauração da fase litigiosa do presente processo mediante apresentação
de manifestação de inconformidade.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.581 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720073/2019-08
4
Poderia, ainda, ter apresentado as provas que afirma deter para contrapor as
conclusões adotadas pela DRJ ao proferir o acórdão a quo, mas não observou o ônus da prova que
lhe é imposto pelas normas que regem o processo administrativo fiscal.
Os elementos presentes nos autos do presente processo permitem concluir que
assiste razão à Autoridade Fiscal ao afirmar que a Recorrente prestava serviços de portaria
mediante cessão de mão de obra.
Portanto, além de ser prescindível a diligência cogitada pela Recorrente em seu
recurso voluntário, os elementos presentes dos autos do presente processo contrariam a versão
por ela apresentada de que se limitou a prestar serviços de vigilância. Os autos do presente
processo revelam outra realidade.
Nesse sentido, veja-se os seguintes excertos da Representação para Fins de
Exclusão do Simples Nacional, que instruiu o já citado Ato Declaratório Executivo no 29, de 06 de
maio de 2019.

24. Em várias Notas Fiscais de Serviço – NFS-e, também aparece a prestação de
serviço de Portaria. Por amostragem selecionamos algumas, a exemplo das NFS
n.o 223, 196, 202, 211, 243, 195, 346, 468, 362, 372, 411, 478, 644, 602.
25. Foi procedido diligência junto ao Tomador de Serviços - Conjunto Residencial
Via Veneto I Padova, inscrito no CNPJ sob o n.o 86.926.128/0001-04, onde
apresentou Contrato Particular de Prestação de Serviço, entre o Condomínio e a
empresa AMG Serviços de Monitoramento Ltda, assinado em 17/09/2012, cujo
objeto é a prestação de serviço de portaria 24 h., com 03 (três) porteiros e 01
(uma zeladora (meio período), conforme, descrição abaixo:

(...)
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.581 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720073/2019-08
5
27. Também foi identificado a prestação de serviço de Portaria para o condomínio
Conjunto Residencial Via Veneto I Padova, inscrito no CNPJ sob o n.o
86.926.128/0001-04, com base nas Notas Fiscais de Serviço Eletrônica – NFS-e,
emitidas por AMG Serviços de Monitoramento Ltda, n.o 196, 209, 218, 237, 252,
263, 271, 278, 303, 317, 332, 343, 357, 358, 370, 381, 392, 408, 409, 420, 430,
436, 452, 467, 477, 484, 493, 494, 508, 521, 531, 542, 554, 560, 569, 588, 607,
617, 617, 644, 659, 669, 694, 704, 723, 741, 759, 784, 801, 817, 838, 857, 873,
899, 910, 951, 977, 1010, 1040, 1070, 1094, 1121, 1135, 1156. Segue abaixo por
amostragem a NFS-e n.o 209:

Recorrente limita-se a alegar, sem trazer qualquer elemento de prova, que exercia
a atividade de prestação de serviço de vigilância, o que não se deve admitir diante do conjunto
probatório reunido pela Fiscalização para fundamentar a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
Dessa forma, é plenamente aplicável a interpretação veiculada pela Solução de
Consulta no 57/2015, que assim dispõe:
PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
Importante ressaltar que a vedação da cessão de mão-de-obra é regra geral para
que contribuintes permaneçam sujeitos ao tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar no 123/2003. Essa é a norma prevista no art. 17, XII da Lei Complementar no
123/2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.581 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720073/2019-08
6
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente ao pretender ver reconhecida a
limitação dos efeitos retroativos do ADE a partir da data de publicação da Solução de Consulta no
57/2015, a vedação já pertencia ao Sistema do Direito Positivo Brasileiro, razão pela qual assiste
razão à Recorrente.
Por essas mesmas razões, a alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade, a
tese defendida no recurso voluntário não merece prosperar, uma vez que a norma que
fundamenta a exclusão com efeitos retroativos a partir de 01/10/2012 já pertencia ao sistema
desde a criação do Simples Nacional, com a publicação da Lei Complementar no 123/2006.
A alegação de que “pelo princípio constitucional da irretroatividade em matéria
tributária, não se pode admitir a aplicação de lei – e também de atos administrativos – como é o
caso do Ato Declaratório Executivo no 29/2019 – com efeitos retroativos” parte de uma
interpretação absolutamente equivocada do art. 150, III, “a” da Constituição Federal.
É certo que o texto Constitucional não veda a atribuição de efeitos retroativos ao
Ato Declaratório Executivo que exclui um contribuinte do Simples Nacional. O que se proíbe é a
exigência de tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que
os houver instituído ou aumentado, o que não ocorre no caso em tela.
Ademais disso, os efeitos retroativos do ADE decorrem da aplicação do art. 31, II e
30, II, ambos da Lei Complementar no 123/2006, abaixo transcritos.

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do
mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
A situação impeditiva de tratam os enunciados transcritos acima é a cessão de mão-
de-obra, vedação prevista no art. 17, XII da mesma Lei Complementar 123/2006 e já transcrito
linhas acima.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.581 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720073/2019-08
7
Pois bem, considerando que a Autoridade Fiscal identificou a formalização de
contrato de cessão de mão-de-obra para prestação de serviço de portaria em 17/09/2012, é
correta a exclusão da Recorrente a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva
(cessão de mão-de-obra).
Dessa forma, havendo previsão legal para a atribuição de efeitos retroativos ao
ADE, por mais que a interpretação defendida pela Recorrente estivesse correta - o que não reflete
o entendimento deste Relator - o argumento de inconstitucionalidade não poderia ser
reconhecido por falta de competência deste Conselho, conforme Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

A Recorrente pleiteia, ainda, que intimações comunicações e notificações sejam
direcionadas ao contribuinte com intimação pessoa para participação do julgamento do presente
recurso, com tempo hábil para apresentação de memoriais e sustentação oral.
Não existe previsão legal para intimação pessoal do contribuinte para participação
da sessão de julgamento. No entanto, é certo que as normas que regem o processo administrativo
fiscal garantem a ampla defesa. Desse modo, caso a Recorrente pretendesse complementar a sua
defesa técnica mediante apresentação de memoriais ou realização de sustentação oral, teria esse
direito assegurado pelo Regimento Interno deste Conselho.
Para tanto, deveria ter realizado o adequado e diligente acompanhamento
processual, disponível no sítio eletrônico deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme se verifica do “print” colacionado abaixo.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.581 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720073/2019-08
8

Além do acompanhamento processual disponível no sítio eletrônico deste
Conselho, deve-se dizer que as pautas das reuniões de julgamento são devidamente publicadas no
Diário Oficial da União, sendo certa que a pauta da presente reunião foi publicada em 10/04/2025,
edição 69, seção 1, página 26.
Dessa forma, a Recorrente, caso pretendesse apresentar memoriais e sustentação
oral, deveria ter assim procedido, observando o disposto no art. 103 do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que assim dispõe:
Da sustentação oral e do memorial
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo
de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração.
§1o É facultada a apresentação de arquivo de texto em forma de memorial no
mesmo prazo previsto para a sustentação oral.
§2o Ato do Presidente do CARF disciplinará o meio de transmissão, as
especificações de formato, de resolução e de tamanho de arquivo permitidos para
a sustentação oral e para o memorial.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.581 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720073/2019-08
9
§3o Serão desconsiderados a sustentação oral e o memorial que não atendam aos
requisitos previstos no caput e §§ 1o e 2o deste artigo.

Por essas razões, o recurso voluntário não merece prosperar.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 398
DF CARF MF
Original